Tribunal: TJES
Processo: 5000594-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos; Administração judicial
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000594-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LAURA LORENZONI GRILLO

AGRAVADA: MILANEZI CAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCI
A
RECEBIDA COMO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
–
REJEIÇÃO – DECISÃO SURPRESA – NULIDADE.

1. A habilitação de crédito nos autos da falência deverá conter “os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas” (Lei nº 11.101/2005, art. 9º, III) e os “títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo” (Lei nº 11.101/2005, parágrafo único do art. 9º).

2. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 da Lei nº 11.101/2005.

3. Hipótese em que o MM. Juiz de 1º Grau o Juízo rejeitou a impugnação ao fundamento de ausência de comprovação da origem do suposto crédito apresentado nos autos, em razão da inexistência de juntada do contrato de serviços advocatícios, sobre o qual não deu prévia vista à habilitante para a produção das provas necessárias ao deslinde da questão, incidindo em erro de procedimento que eiva de nulidade insuperável a decisão agravada, pois a prática materializa a chamada decisão surpresa.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
D
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000594-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAURA LORENZONI GRILLO
AGRAVADO: MILANEZI CAFE EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000594-32.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
LAURA LORENZONI GRILLO

AGRAVADA: MILANEZI CAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Laura Lorenzoni Grillo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, nos autos da ação de impugnação de crédito autuada sob nº 0000115-72.2019.8.08.0061, indeferiu o pedido de habilitação de crédito da agravante nos autos da ação de falência nº 0001138-92.2015.8.08.0061 ajuizada por Milanezi Café Exportação e Importação EIRELI.

Sustenta a agravante que: (1) não tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais; (2) foi contratada pela agravada para assessorá-la e defendê-la em contencioso trabalhista; (3) a recorrida ficou inadimplente no pagamento dos honorários advocatícios, cujo crédito totaliza R$ 26.320,00 (vinte e seis mil e trezentos e vinte reais); (4) ao se habilitar no processo de falência, identificou vício procedimental insanável, porque foi publicado no diário de justiça eletrônico um único edital, fazendo a junção de todos os editais previstos na Lei nº 11.101/2005, referindo-se expressamente aos artigos 53, 73, II e, 94, III, “g”, e 99, parágrafo único, ao passo que a lei de regência prevê que a primeira etapa de habilitação é extrajudicial, perante o administrador judicial, exigindo-se a indicação de local, data e prazo para os credores exercerem o ato administrativo; (5) pelo fato de a etapa de habilitação judicial começar somente com a publicação do 2º edital elaborado pelo administrador judicial e, diante da não publicação do mesmo, tentou a habilitação administrativa, tanto por carta, quanto por e-mail, sem sucesso, motivo pelo qual peticionou ao juízo da falência informando tais fatos e os vícios processuais; (6) o MM. Juiz de 1º Grau determinou a autuação da petição como incidente de impugnação de crédito e não determinou sua intimação para se manifestar em nenhum momento, sendo que só tomou conhecimento da medida quando da prolatação da decisão de rejeição por suposta ausência do contrato de prestação de serviços; (7) o contrato original foi juntado na petição dirigida ao processo principal de falência, juntamente com todas as notificações enviadas ao administrador judicial; (8) porque juntou cópia integral da habilitação administrativa, provavelmente houve extravio pelo juízo ao juntar os atos, ou trasladar os documentos no processo de falência ou na instauração do incidente; (9) a etapa processual adequada do processo falimentar seria a habilitação administrativa, contudo, se o juízo considerasse já aberta a fase de habilitação judicial, como o fez, por economia e celeridade processual, deveria ao menos ter determinado sua intimação após a devida autuação do incidente para que, então, pudesse ser verificada a aptidão do processo e, principalmente, eventual extravio do contrato; (10) de toda sorte, reapresenta o documento válido para proceder à sua habilitação, nos termos do art. 24, “caput”, da Lei 8.906/1994; (11) não há a necessidade de que seja reconhecido o seu crédito em ação autônoma, porque o contrato já apresenta todos os requisitados à habilitação e é possível aferir o quantum por meros cálculos aritméticos; (12) o crédito inadimplido, além de ser natureza alimentar, conforme § 14 do art. 85 do CPC, é extraconcursal, por ter sido constituído durante o período da recuperação judicial, nos termos do art. 67 da Lei nº 11.101/2005; (13) apenas em atenção ao princípio da eventualidade, caso não se entenda possível o reconhecimento do pedido, houve vício do juiz ao não autuar o incidente e intimá-la previamente para apresentar o contrato; (14) quando peticionou ao processo de falência, a etapa de habilitação seria administrativa, sendo que não pretendeu a instauração do incidente judicial justamente por isso; (15) o incidente foi instaurado por economicidade, uma vez que o juiz entendeu que já estava aberta a fase de habilitação judicial; e (16) ao julgar de plano o incidente instaurado à sua revelia, sem qualquer possibilidade de adequar os pedidos, reapresentar o contrato, etc., o MM. Juiz afrontou o contraditório e o exercício da ampla defesa.

Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e o provimento do recurso.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão - Id. 592985).

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000594-32.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
LAURA LORENZONI GRILLO

AGRAVADA: MILANEZI CAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98).

Comprovado que a agravante não tem condição de arcar com o pagamento das custas do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça.

Noutra parte, esclareça-se que a Lei nº 11.101/2005, que regulamenta os procedimentos atinentes à falência e à recuperação judicial, exige que a habilitação de crédito se faça acompanhar da prova da dívida, bem como da origem e de sua classificação.

O processo falimentar por ser rigorosamente formal, sobretudo nas habilitações de crédito, exige prova irrefutável do negócio havido entre as partes e impõe a observância do princípio

segundo o qual os credores devem habilitar seus créditos, de forma regular, atendendo com precisão as exigências legais, para, então, serem enquadrados na sua respectiva categoria.

O artigo 9º da Lei de Falências estabelece:

“
Art. 9
º
A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.”

Portanto, o requerimento de habilitação de crédito não precisa estar lastreado em título executivo em razão do caráter cognitivo e contencioso do seu procedimento, mas o credor para ter seu pedido de habilitação deferido deve juntar aos autos documentos comprobatórios de seu crédito, tendo em vista a imprescindibilidade da prova da origem do crédito reclamado.

Nos autos da ação de falência nº 0001138-92.2015.8.08.0061 a agravante pleiteou a habilitação de créditos trabalhistas no montante de R$ 26.320,00 (vinte e seis mil e trezentos e vinte reais), eis que foi contratada pela empresa Milanezi Café Exportação e Importação EIRELI para assessorá-la e defendê-la em contenciosos trabalhistas enquanto ela ainda estava em recuperação judicial.

O crédito decorrente de honorários advocatícios, exatamente em razão de ostentar natureza alimentar, equipara-se aos créditos trabalhistas para efeito de habilitação na recuperação judicial

O MM. Juiz de 1º Grau autuou a petição da agravante como pedido de impugnação de crédito, com base no art. 10, § 5º, da Lei 11.101/2005
1
e indeferiu os pedidos de decretação de nulidade do edital e de habilitação de crédito, nos seguintes termos:

“
A habilitação retardatária de crédito trabalhista não exclui o credor trabalhista dos rateios posteriores ao seu ingresso, tampouco prejudica o privilégio legal que decorre da própria natureza privilegiada do crédito. Não há que falar em quitação de todo o quadro geral de credores para só então, caso haja saldo remanescente, incluir o credor retardatário de crédito trabalhista, ainda que os demais tenham se habilitado tempestivamente. (REsp 1519224 STJ).

Neste sentido, não há prejuízo algum para a requerente.

INDEFIRO o pedido de decretação de nulidade do edital, por não verificar os vícios alegados pela requerente, e não verificar prejuízo em relação à requerente pela natureza do crédito

Sobre a alegação de descumprimento do múnus pelo administrador judicial, apesar do pedido para a segunda publicação do edital do art. 7º, §2º, da Lei de Falências (v. fls. 2172/2183 do processo falimentar em apenso), tal publicação foi suspensa conforme último parágrafo do despacho de fls. 2206 do processo falimentar em apenso.

Nestes termos, não é culpa do administrador, mas sim ordem deste Juízo.

Sobre o pedido habilitação de crédito ignorado pelo administrador, verifico que a requerente não conta com contrato de prestação de serviços advocatícios, o que impossibilita a habilitação nos moldes tentados pela requerente, ou seja, diretamente junto ao administrador judicial, contando somente com atas de audiência (v. fls. 52/53, 54/55, 56/57, 58/60), sem que seja reconhecido o crédito em ação judicial autônoma, conforme o Ministério Público se manifestou às fls. 2414 do processo falimentar em apenso.

E sobre a não resposta do administrador quando ao e-mail
[...]
solicitando a habilitação, sabe-se que à época milhares de pessoas estavam ligando, enviando e-mail e procurando pessoalmente o administrador judicial para habilitar crédito ou até mesmo cobrar o crédito e ameaçá-lo de morte (v. fls. 2227/2229 do processo da falência em apenso), sendo normal e aceitável a não resposta do e-mail, podendo os interessados acionarem o Juiz como a própria requerente fez.”

Afasta-se a possibilidade de acolhimento do pedido principal, no sentido de se deferir a habilitação de crédito, no valor apontado na petição.

É que embora afirme a agravante que na origem os autos de falência encontram-se apensados à ação de impugnação de crédito originária, inexiste nesta instância qualquer documento que demonstre a data da quebra da empresa, de modo que não há sequer como aferir-se a adequação do cálculo aos preceitos legais.

Acrescente-se que a recorrente sequer combateu o argumento utilizado pelo MM. Juiz de 1º Grau acerca da desnecessidade de habilitação do crédito.

Entretanto, assiste razão à agravante quanto ao pedido sucessivo, de nulidade da decisão que rejeitou seu pedido sem ao menos oportunizar-lhe juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios, a fim de comprovar o crédito.

O atual Código de Processo Civil, tendo por norte o devido processo legal, nos artigos 9º, “caput”, e 10, estabeleceu a impossibilidade de se prolatar decisão surpresa, sem prévia oitiva da parte quando contra si proferida e, ainda, fundamentada em fatos sobre os quais não se oportunizou a manifestação das partes, mesmo tratando-se de matéria cognoscível de ofício.

Na hipótese, a agravante não foi intimada de que sua petição de habilitação de crédito fora autuada como incidente de impugnação de crédito e nem lhe fora concedida oportunidade para juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios.

Desta forma, houve cerceamento de defesa, diante da afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estampados no art. 5º da Carta Magna, devendo ser reformada a decisão agravada a fim de que seja oportunizado à habilitante a juntada de documentos comprobatórios da certeza e liquidez do crédito que se pretende habilitar.

Desse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE SE ANULA. 1. Nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito deverá conter "os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas", dispondo, o parágrafo único do referido dispositivo, que os "títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo". 2. No caso concreto, o Juízo a quo rejeitou a impugnação ante a ausência de "comprovação da origem do suposto crédito apresentado nos autos". 3. Dispõe o artigo 9º, inciso III, da Lei 11.101/2005, que deve o credor apresentar os documentos comprobatórios do crédito, sendo desnecessário título executivo. O próprio dispositivo prevê a possibilidade de dilação probatória, corroborando tratar-se de procedimento de procedimento de natureza contenciosa e com instrução probatória. 4. Por outro lado, fundamenta o
decisum
guerreado na ausência de comprovação da origem do crédito cuja habilitação se almeja, fundamento sobre o qual não se deu prévia vista ao habilitante. Não se olvide que em razão da possibilidade de dilação probatória, deveria o Juízo a quo ter permitido ao habilitante a produção das provas a fim de comprovar a origem do crédito. 5. O artigo 370, caput, do Código de Processo Civil vigente dispõe que caberá ao juiz, "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". É bem verdade que os princípios da celeridade e o da economia processual são norteadores da efetiva tutela jurisdicional, porém, não podem servir de escudo para o descumprimento de outros comandos constitucionais de igual envergadura, como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impedindo o acesso à ordem jurídica justa. 6. Desse modo, ao rejeitar o pedido inicial sem autorizar à parte autora a produção das provas necessárias ao deslinde da questão, o julgado incidiu em error in procedendo, não podendo subsistir, já que eivada de vício insanável. 7. Assim anula-se a sentença proferida a fim de que seja oportunizada à habilitante a produção das provas necessárias ao deslinde da questão, face aos argumentos expendidos. 8. Recurso provido.”

(TJ-RJ - AI: 00583536720198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 30/10/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE SE ANULA. 1. O artigo 17 da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, dispõe que da decisão judicial sobre a impugnação ao crédito incluído no quadro-geral de credores caberá agravo. Precedentes. 2. A habilitação de crédito julgada pelo decisum recorrido foi apresentada quando vigente a Lei 11.101/2005, de forma que não se aplica o Decreto Lei 7.661/45. 3. Nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito deverá conter "os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas", dispondo o parágrafo único do referido dispositivo que os "títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autênticas se estiverem juntados em outro processo". 4. No caso concreto, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido "considerando a ausência de título para confirmação do crédito requerido", requisito para a habilitação pretendida, inexistindo violação ao princípio da não surpresa. 5. A jurisprudência admite a denominada fundamentação
per relationem
, isto é, aquela por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo. 6. Dessa forma, analisando-se a decisão agravada, conclui-se que o juízo a quo citou as folhas da manifestação ministerial e consignou os argumentos apresentados pelo parquet e, ao final, concluiu pela improcedência do pedido em razão da ausência de título. 7. Por outro lado, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de "habilitação de crédito não precisa estar lastreado em título executivo". Precedente. 8. Ademais, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei 11.101/2005, deve o credor apresentar os documentos comprobatórios do crédito, sendo desnecessário título executivo. O próprio dispositivo prevê a possibilidade de dilação probatória, corroborando tratar-se de procedimento de natureza contenciosa e com instrução probatória. 9. Noutra toada, ante aos argumentos apresentados pelo Ministério Público e reproduzido pelo julgado recorrido, concernentes a ausência das duplicatas originais e inexistência de aceite e certidão de protesto, em razão da possibilidade de dilação probatória, deveria o Juízo a quo ter oportunizado ao habilitante a produção das provas a fim de comprovar o crédito alegado. Assim não procedendo, padeceu o julgado de nulidade. 10. O artigo 370, caput, do Código de Processo Civil vigente dispõe que caberá ao juiz, "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". É bem verdade que os princípios da celeridade e o da economia processual são norteadores da efetiva tutela jurisdicional, porém, não podem servir de escudo para o descumprimento de outros comandos constitucionais de igual envergadura, como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impedindo o acesso à ordem jurídica justa. 11. Nesse passo, ao julgar improcedente o pedido, sem oportunizar à parte autora a produção das provas necessárias ao deslinde da questão, o julgado incidiu em error in procedendo, não podendo subsistir, já que eivado de vício insanável. 12. Assim, ex officio, anula-se a sentença proferida a fim de que seja oportunizada à habilitante a produção das provas necessárias ao deslinde da questão, face aos argumentos expendidos. 13. Sentença anulada ex officio.”

(TJ-RJ - AI: 00264086220198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 10/07/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja oportunizado à habilitante a produção das provas necessárias da certeza e liquidez do crédito que pretende habilitar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

[...]

§ 5º As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.”

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000594-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LAURA LORENZONI GRILLO

AGRAVADA: MILANEZI CAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCI
A
RECEBIDA COMO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
–
REJEIÇÃO – DECISÃO SURPRESA – NULIDADE.

1. A habilitação de crédito nos autos da falência deverá conter “os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas” (Lei nº 11.101/2005, art. 9º, III) e os “títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo” (Lei nº 11.101/2005, parágrafo único do art. 9º).

2. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 da Lei nº 11.101/2005.

3. Hipótese em que o MM. Juiz de 1º Grau o Juízo rejeitou a impugnação ao fundamento de ausência de comprovação da origem do suposto crédito apresentado nos autos, em razão da inexistência de juntada do contrato de serviços advocatícios, sobre o qual não deu prévia vista à habilitante para a produção das provas necessárias ao deslinde da questão, incidindo em erro de procedimento que eiva de nulidade insuperável a decisão agravada, pois a prática materializa a chamada decisão surpresa.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
D
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de setembro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.